Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700622-03.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MARINHO DUARTE MONTEIRO AGRAVADO: GREGORY WILLIAM MARINHO DUARTE MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de urgência, interposto por E.M.D.M. (genitor) contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Família de Brasília (Id 25296490), na ação de exoneração de alimentos, n. 0723189-14.2021.8.07.0016, proposta pelo agravante em face de G.W.M.D.M. (filho), que indeferiu o pedido liminar de exoneração da pensão alimentícia. O recorrente afirma que o alimentado conta com 24 anos de idade, e que não necessita mais da pensão alimentícia porque possui plena condição de prover a si próprio. Relata que o agravado é capaz, saudável e não tem se dedicado aos estudos, apesar de regularmente matriculado no UNICEUB. Aduz o agravante que após a sua aposentação seus rendimentos foram reduzidos, e que também, por esse motivo, requer a exoneração da obrigação de prestar alimentos ao agravado. Requer a reforma da decisão agravada para exonerá-lo da obrigação de prestar alimentos ao agravado, e no mérito, pede a confirmação da decisão liminar, desobrigando-o definitivamente do dever de pagar alimentos ao agravado. Preparo regularmente efetuado (Id 25296488 e Id 25296489) Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I[1], do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único[2], por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave ou o risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada, e à relevância da fundamentação deduzida evidencie a probabilidade do direito vindicado, (art. 303[3], CPC). No presente caso, observo que não estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida, consistentes na prova da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação. A urgência é requisito inarredável do provimento antecipatório, uma vez que a decisão satisfaz desde logo o direito alegado pelo requerente, ao adiantar a tutela jurisdicional sem o aguardo da sentença final. Nesta seara recursal, própria de cognição sumária, deve apresentar o agravante, perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo acrescido da probabilidade do direito material vindicado (art. 300[4], CPC), o que não se vislumbra, de plano no presente caso. É cediço que a exoneração de alimentos não ocorre de forma automática tão somente porque o filho completou a maioridade (art. 1.699[5], CC). Faz-se necessário avaliar as condições do alimentado de prover a própria subsistência, bem como do alimentante de continuar a prestá-la. Para tanto, a demanda requer dilação probatória com a instauração do contraditório. A pensão alimentícia não pode ser suprimida pelo alimentante, sem que haja manifestação do alimentado quanto a sua necessidade de continuar recebendo aporte financeiro dos pais. Nesse sentido, é o enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, n. 358: O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Portanto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [5] Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Brasília-DF, 10 de maio de 2021, 17:31:47. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator